Tribunal: STF
Processo: ARE 1590293
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Ferreira Cintra de Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
 
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO APELANTE, MORMENTE PORQUANTO RESULTANTE DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E AUTORIZADO POR ELE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO E INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, com detração da pena provisória cumprida, restando pena definitiva de quatro anos, oito meses e vinte dias de reclusão. A defesa alegou nulidade por suposta invasão domiciliar, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, o reconhecimento da menoridade relativa, o direito de recorrer em liberdade e a restituição de valores apreendidos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (iii) saber se é possível aplicar causas de diminuição da pena ou outras benesses legais ao apelante, inclusive o direito de recorrer em liberdade e a restituição dos valores apreendidos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo próprio réu, após abordagem decorrente de investigações da inteligência policial sobre a ocorrência de tráfico no local. Não se trata de violação ao domicílio. 
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos harmônicos dos policiais. A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório. 
5. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com adequada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de menoridade relativa, sendo inviável a aplicação do tráfico privilegiado, dada a reincidência específica. 
6. Mantida a pena de multa proporcionalmente ao tipo e quantidade da droga apreendida, e a fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência.
 7. Inviável o pedido de recorrer em liberdade, dada a persistência dos fundamentos da prisão preventiva e o risco de reiteração delitiva. 
8. Indevido o pedido de levantamento dos valores apreendidos, que foram objeto de confisco nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Apelação criminal conhecida e desprovida. 
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio autorizada pelo réu, associada a investigações da inteligência policial, afasta a alegação de ilicitude das provas. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por provas robustas e harmônicas. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime inicial fechado. 4. O valor apreendido em decorrência do crime deve ser confiscado, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas." 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, caput; 44, II; 61, I; 65, I; CPP, arts. 240 e 244; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 63. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal 5106364-86.2023.8.09.0127, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, j. 18.12.2024, DJe 18.12.2024.”
(Apelação Criminal nº 6035368-46.2024.8.09.0051)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ilegalidade da buscar domiciliar e nulidade das provas obtidas. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a inexistência de fundamentação acerca da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Confira-se (edoc. 30 - id: 4224e3ac):

“De plano, verifica-se que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo, haja vista que não consta da petição recursal a alegação fundamentada de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o recorrente limita-se a fazer observações genéricas sobre o tema, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, inerentemente, já enseja a inadmissão do recurso extraordinário, pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento (cf. STF, Tribunal Pleno, ARE 1.522.380i , Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/02/2025; STF, 1ª T. ARE 1501047, Min. Flávio Dino, DJE de 19/12/2024ii )”

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se a repisar o mérito do recurso. Quedou-se silente, portanto, quanto à ausência de fundamentação da repercussão geral. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 
2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1534102 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-04-2025 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido.” 
(ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024 - grifei)
 
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente